Tribunal: STF
Processo: Rcl 80277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Decisão reclamada examinada por esta corte em agravo em recurso extraordinário. Prejudicialidade. Reclamação constitucional contra atos de ministros ou turmas que integram o STF. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Genes Estevam D’Abadia, contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, por inadmissibilidade de insurgência contra ato do Supremo Tribunal Federal.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato reclamado é passível de impugnação pela via reclamatória.



    III. Razões de decidir  



    3. A presente reclamação insurge-se contra acórdão do Plenário desta Corte pelo qual se negou provimento ao agravo regimental interposto no ARE nº 1.539.754/GO, de relatoria do então Presidente Ministro Luís Roberto Barroso.



    4. Os pedidos formulados na presente reclamação são manifestamente inadmissíveis. A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de ser incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, isso porque os julgamentos monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. 



    5. A decisão monocrática ora agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo ao qual se nega provimento.